Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. SEM LICENCIAMENTO. PANDEMIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auto de infração, por ser ato administrativo, possui presunção de legalidade e legitimidade, admitindo, porém, prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.
2. Ao adquirir uma fração do imóvel ocupado e edificado ilegalmente, o autor colocou-se conscientemente em situação de risco, atraindo para si os efeitos da fiscalização empreendida pelo Poder Público, já que não se pode premiar sua conduta de manifesta ilegalidade com a consolidação da construção feita ao arrepio da lei.
3. O atributo da autoexecutoriedade de atos de demolição é prevista para as obras irregulares em área pública.
4. Tratando-se de imóvel localizado em área comum pertencente à TERRACAP e outros, em condomínio pro indiviso, a presença da empresa pública como condômina atrai a natureza pública do bem. Só a adequada ação de divisão seria apta a estremar os quinhões (art. 569, II - CPC/2015) retirando a natureza de bem público da parte configurada como particular.
5. A incerteza da regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral.
6. A revogação do decreto local que reconhecia o estado de calamidade pública pelo Coronavírus possibilita o cumprimento da ação demolitória, especialmente quando não demonstrado que o lote se destina à moradia.
7. Não há falar em vício formal capaz de macular a validade de auto de infração quando todos os elementos essenciais para a identificação do autuado, da legislação infringida e da sanção imposta foram devidamente especificados. Logo, a demolição é medida que se impõe.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.